Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600747-64.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600747-64.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600747-
64.2024.6.16.0143 que julgou desaprovada a prestação de contas, referente às Eleições 2024, da
Requerente: Ana Maria Marques Palagi, (Lei n. 9.504/1997, art. 30, III c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019) e extinguiu o processo com análise do mérito. Determinou o recolhimento do
valor de R$28.395,94 (vinte e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro
centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos previstos no art.79, §1º, da mesma Resolução acima
(Prestação de contas eleitorais de Ana Maria Marques Palagi, concorrente ao cargo eletivo de
Vereador pelo partido Partido do Trabalhadores - PT, na Unidade Eleitoral Cascavel/PR,
desaprovadas tendo em vista a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA MARIA MARQUES PALAGI (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA MARIA MARQUES PALAGI VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486446
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44486446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.868

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600747-
64.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA MARIA MARQUES PALAGI VEREADOR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: ANA MARIA MARQUES PALAGI
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024, em razão de
irregularidades no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e omissão na entrega da prestação de contas parcial.
2. A recorrente alega, em síntese, que as irregularidades são meramente formais e
passíveis de correção, requerendo a aprovação com ressalvas das contas e o
afastamento da multa aplicada. Apresentou documentação retificadora em sede
recursal.
3. O juízo de primeira instância determinou o recolhimento de R$ 28.395,94 ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a correção da sentença que
desaprovou as contas de campanha da recorrente, considerando as irregularidades
no uso de recursos do FEFC e a omissão na entrega da prestação de contas parcial;
e (ii) analisar a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas, diante da

Num. 44486446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
apresentação de documentação retificadora e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os
motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos da decisão, o
que não ocorreu na íntegra. Contudo, o recurso é conhecido de ofício para análise
de eventual afastamento de valores a serem restituídos.
6. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
7. Remanescem inconsistências na comprovação de despesas financiadas pelo
FEFC no montante de R$ 15.130,00, o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
8. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
9. A omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos
movimentados na campanha, enseja, por si só, a desaprovação das contas. No
caso, o valor das operações informadas intempestivamente (R$ 25.118,48) equivale
a 56,53% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 46.923,67), o que
prejudica a transparência das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir para
R$ 15.130,00 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, mantendo-se a
desaprovação das contas.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da correta aplicação dos recursos do FEFC
exige a apresentação de documentos fiscais idôneos que demonstrem a
regularidade dos gastos eleitorais. 2. A omissão na entrega da prestação de contas
parcial ou a sua apresentação intempestiva, em percentual significativo dos recursos
movimentados na campanha, compromete a transparência e a fiscalização das
contas, ensejando a sua desaprovação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, II; Resolução TSE nº

Num. 44486446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
23.607/2019, arts. 36, § 1º, 47, §§ 4º e 6º, 53, II, "c", 60, 74, III, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 2.8.2016; TRE-PR, PCE nº 060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024; TRE-PR, PCE nº 0603357-
17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR; Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani; Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 03/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha de ANA MARIA MARQUES PALAGI, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no Município de
Cascavel/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 46.923,67, em sua totalidade financeiros do
partido político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas da campanha
da prestadora (ID 44328326), diante das seguintes irregularidades: a) realização de despesas
com recursos do FEFC no valor de R$ 28.395,94, sem a devida comprovação por meio de
documento idôneo; b) omissão na entrega da prestação de contas parcial e a não declaração de
12 despesas eleitorais, totalizando R$ 25.118,48, realizadas antes do prazo inicial para a
prestação de contas parcial, mas não informadas pela prestadora.
O Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR desaprovou as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de R$ 28.395,94 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 74,
§ 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que (ID 44328411): a) a multa aplicada é
excessiva, uma vez que as irregularidades apontadas são meramente formais e não
comprometem a transparência ou a regularidade das contas; e b) eventuais equívocos
identificados são passíveis de correção e foram prontamente sanados por meio da apresentação
de documentação retificadora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso,
visando à aprovação com ressalvas das contas, afastando-se a multa aplicada.

Num. 44486446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
Em razão da apresentação de documentos novos em sede recursal, os autos foram enviados ao
setor técnico, apenas para análise de eventual afastamento de devolução de valores (ID
44383011).
A Seção de Contas Eleitorais consignou que, dos R$ 28.395,94 considerados irregulares, após a
apresentação da retificadora remanesce sem comprovação o valor de R$ 15.130,00.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro, mantendo-se a
desaprovação das contas em razão do alto percentual das irregularidades (ID 44413714).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. De início, consigne-se que o recorrente apresentou recurso genérico, não demonstrando de
forma clara os motivos que levaram à interposição do presente recurso, tendo, inclusive, se
insurgido contra aplicação de multa inexistente na sentença.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os
motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se
pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº
231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).
Nesse sentido, em que pese a peça recursal não se insurgir contra os fundamentos da decisão,
deixando de consignar os motivos de fato e de direito que, sob suas perspectivas, são
necessários a infirmar os argumentos da decisão que pretende ver revisada, considerando a
apresentação intempestiva de documentos, conheço de ofício do presente recurso, somente para
análise de eventual afastamento de valores a serem restituídos ao Tesouro.

II. No presente caso, a recorrente busca a revisão da sentença que resultou na desaprovação de
suas contas de campanha e na determinação de recolhimento de R$ 28.395,94 ao Tesouro
Nacional.
A recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que, com a documentação acostada aos
autos, demonstrou o correto pagamento das despesas realizadas com recursos do FEFC,
requerendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade para aprovar as contas e afastar a
determinação de devolução de valores ao Erário.

II.i No caso, a sentença considerou ausentes os requisitos necessários à comprovação de
despesas realizadas, no valor total de R$ 28.395,94, oriundos do FEFC.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE

Num. 44486446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.
Na hipótese, em que pese a recorrente ter apresentado prestação de contas retificadora, a
análise técnica subsequente identificou a persistência de inconsistências na comprovação de

Num. 44486446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
despesas financiadas pelo FEFC (ID 44392552):
Conforme destacado, nem todas as irregularidades foram sanadas, uma vez que não foram
apresentados os documentos comprobatórios relativos a todos os fornecedores, resultando na
permanência de inconsistências no montante de R$ 15.130,00.
Desse modo, mesmo após a apresentação da retificadora, verifica-se que remanescem
irregularidades que correspondem a 32,24% do total de despesas (R$ 46.923,67), significativa o
suficiente para impedir a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
mantendo-se, assim, a desaprovação das contas, bem como a determinação de devolução desse
montante ao Erário, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

II.ii Outrossim, ainda que a recorrente requeira a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para que as contas sejam julgadas aprovadas com ressalvas, percebe-se que
constou do parecer conclusivo (ID 44328326) apontamentos relativos à omissão na entrega da
prestação de contas parcial e gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Acerca da falta de entrega da prestação de contas parcial, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

Num. 44486446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser apresentada à Justiça
Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial, encaminhada equivocadamente como
relatório financeiro, foi apresentada em 07 de setembro de 2024, antes mesmo da abertura do
prazo de envio.
Ademais, constou no parecer conclusivo informação sobre a realização de despesas em data
anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
que somam R$ 25.118,48, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no artigo 47 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Intimada do parecer conclusivo, a prestadora não se manifestou acerca da inconsistência.

Num. 44486446 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de
realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE
CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL
GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE
DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva
dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à

Num. 44486446 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7.
Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada na
campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024 - Grifamos)

Em outro julgado, esta corte entendeu que a omissão na prestação de contas parcial, acima de
10% dos recursos movimentados na campanha, enseja, por si só, a desaprovação das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SPCE
E
EXTRATOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES
E
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte. 3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, o que impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 4. A regularidade da realização de gastos com combustíveis
exige a declaração da cessão ou da locação dos veículos abastecidos na prestação
de contas. 5. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a sua devolução ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº

Num. 44486446 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46
23.607/2019. 7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 8.
Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha enseja, por si só, a desaprovação das contas. 9. A existência de
dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave, capaz de comprometer a regularidade das
contas.10. Os valores do Fundo Partidário eventualmente não utilizados constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a
conta bancária destinada à movimentação desses recursos. 11. Prestação de contas
na qual se apurou irregularidades que percentual elevado dos recursos
movimentados (61,16%), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional e depósito ao partido.
(PCE nº 0603357-17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR;
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani; Julgamento: 25/03/2024 Publicação:
03/04/2024)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor
das operações informadas intempestivamente (R$ 25.118,48), que equivalem a 56,53% do total
de recursos movimentados na campanha (R$ 46.923,67), de forma que a irregularidade, por si só,
enseja a desaprovação das contas.
Em conclusão, mister o provimento parcial do recurso, apenas para reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, mantendo-se, porém, a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por ANA MARIA MARQUES PALAGI, apenas para o fim de reduzir
para R$ 15.130,00, o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o art. 79, § 1º da
Resolução nº 23.607/19 do TSE, mantendo-se a desaprovação das contas, nos termos do artigo
74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44486446 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513167500000043429113
Número do documento: 25050718513167500000043429113
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:31:46

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600747-
64.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANA MARIA MARQUES PALAGI
VEREADOR, ANA MARIA MARQUES PALAGI - Advogado das RECORRENTES: ALEXSANDER
BEILNER - PR39406 - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025